Tribunal: TJMT
Processo: 1010279-79.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
RAI no 1010279-79.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Da análise dos autos, extrai-se que após adquirir o imóvel em discussão, “[...] o Agravante iniciou uma série de atos de proprietário/dono, realizando a limpeza da área, construção de poço semi artesiano, construção e manutenção de cercas, limpeza de pasto, plantio de arvores frutíferas, plantio de maracujá, plantio de hortaliças, construção de chiqueiros, mangueiras, construção de uma boa casa em alvenaria, entre outros atos, conforme fotos em anexo [...]” e, no entanto, não acostou aos autos nenhum comprovante de seus rendimentos mensais.
Assim, a simples declaração ou certidão de isenção de imposto de renda, por si só, não comprovam a alegada hipossuficiência, uma vez que destituídos de qualquer valor comprobatório.
Para tanto, imprescindível que o recorrente traga para os autos documentos tais como: holerite, carteira de trabalho com as folhas em sequência, declaração de imposto de renda dos últimos três exercícios, extrato bancário semestral, todos atualizados, ou ainda, outros que justifiquem seus ganhos perante os compromissos ora assumidos.
Destarte, intime-se o agravante para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá- MT, 31 de maio de 2022.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora